Tribunal: TJSP
Processo: 1001178-56.2017.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Apelação. Ação monitória. No acórdão proferido por esta Câmara, nos autos da ação anulatória, apelação cível n. 0003530-48.2010.8.26.0297, por maioria, deram provimento em parte ao recurso, com observação, vencido o Relator sorteado. Nada se decidiu sobre o valor emprestado, a decisão se limitou a reconhecer o negócio simulado e anular a averbação relativa à escritura de compra e venda do imóvel

Ementa:
Apelação. Ação monitória. No acórdão proferido por esta Câmara, nos autos da ação anulatória, apelação cível n. 0003530-48.2010.8.26.0297, por maioria, deram provimento em parte ao recurso, com observação, vencido o Relator sorteado. Nada se decidiu sobre o valor emprestado, a decisão se limitou a reconhecer o negócio simulado e anular a averbação relativa à escritura de compra e venda do imóvel matriculado sob n. 31.375 do Registro Imobiliário de Jales, cancelando, por consequência a hipoteca, bem como as penhoras subsequentes, retornando o imóvel desembaraçado à autora. A confissão da dívida deu-se nos autos da ação anulatória, cujo trânsito em julgado deu-se com a decisão proferida na apelação cível n. 00035-30.48.2010.8.26.0297, em 12/11/2014, quando, uma vez anulada a garantia do ora autor, iniciou o prazo para a cobrança do valor emprestado ou exigir nova garantia, sob pena de enriquecimento sem causa. Prescrição afastada. Ação procedente para determinar a expedição de mandado de pagamento no valor da dívida confessada, R$ 76.000,00, com correção monetária a partir da data do vencimento e não paga, com juros de mora a partir da citação. Apelo parcialmente provido.